Tribunal: TJMT
Processo: 1000864-94.2025.8.11.0088
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000864-94.2025.8.11.0088
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[JORDY BRAGA XISTO - CPF: 084.553.146-80 (RECORRENTE), TARSILA CAVALCANTE DE ANDRADE - CPF: 111.767.874-11 (ADVOGADO), SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA - CNPJ: 00.280.273/0001-37 (RECORRIDO), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA registrado(a) civilmente como FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000864-94.2025.8.11.0088

Recurso Cível Inominado n.°
1000864-94.2025.8.11.0088

Recorrente:

Jordy Braga Xisto

Recorrida:

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO CÍVEL. PRODUTO COM DEFEITO. AUSÊNCIA DE REPARO. DESÍDIA NA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
. INDENIZAÇÃO FIXADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso Inominado Cível interposto por consumidor contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de obrigação de fazer cumulada com indenização por danos morais, condenando a empresa apenas à restituição do valor pago pelo produto defeituoso, sem condenação por dano moral.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a ausência de reparo do produto dentro do prazo legal e a inércia da empresa configuram falha na prestação de serviço; (ii) definir se tais circunstâncias ensejam indenização por danos morais e qual o valor adequado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Comprovada a aquisição do produto e o surgimento de defeito dentro do prazo de garantia, cabia à fornecedora sanar o vício no prazo legal, o que não ocorreu, restando caracterizada a falha na prestação de serviço.

4.

A ausência de resposta e solução administrativa após o envio do produto para assistência técnica demonstra desídia da empresa, atraindo a aplicação da Conclusão nº 01 da Primeira Turma Recursal do TJMT, que reconhece a configuração de dano moral em casos de má prestação de serviço com tentativa frustrada de resolução extrajudicial.

5.

A conduta negligente da empresa expôs o consumidor a transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral presumido.

6.

A indenização deve ser fixada em valor que atenda aos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e caráter pedagógico da medida, sem causar enriquecimento indevido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A ausência de reparo de produto defeituoso, aliada à desídia do fornecedor em solucionar o problema administrativamente, configura falha na prestação de serviço e gera dano moral presumido.

2.

O dano moral é devido quando demonstrada a inércia injustificada do fornecedor, que frustra a legítima expectativa de assistência técnica eficiente.

3.

A indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a compensar o abalo e inibir a reincidência da conduta.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, artigos 6º, 14 e 18; Código Civil, artigo 405; Código de Processo Civil, artigo 373, inciso II; Lei nº 9.099 de 1995, artigo 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, Conclusão nº 01/1ª Turma Recursal, DJe nº 11.799, págs. 14-15, de 01.10.2024.
TJMT, N.U. 1012581-10.2024.8.11.0001, Rel. Gonçalo Antunes de Barros Neto, julgado em 11.11.2024, publicado em 18.11.2024.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000864-94.2025.8.11.0088

Recurso Cível Inominado n.°
1000864-94.2025.8.11.0088

Recorrente:

Jordy Braga Xisto

Recorrida:

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Jordy Braga Xisto
.

Ação:
de Obrigação de Fazer Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais-MT.

Sentença
(Id. 322662366
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando a empresa requerida a restituir o valor de
R$ 1.315,11 (mil trezentos e quinze reais e onze centavos).

Recurso Cível Inominado
(Id. 322662368): defende a reforma da sentença a fim de que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Contrarrazões
(Id. 322662376): pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.°
1000864-94.2025.8.11.0088

Recurso Cível Inominado n.°
1000864-94.2025.8.11.0088

Recorrente:

Jordy Braga Xisto

Recorrida:

Samsung Eletrônica da Amazônia Ltda

VOTO

Colendos Pares;

Cuida-se de Recurso Inominado interposto pelo autor, por meio do qual pretende a reforma da sentença, a fim de que a empresa recorrida seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

Da narrativa inicial, o autor alega que adquiriu, em 02/01/2025, na loja da requerida, um aparelho de celular “Galaxi Buds3 Pro”, pelo valor de R$1.443,33 (mil quatrocentos e quarenta e três reais e trinta e três centavos) conforme nota fiscal apresentada em Id. 322661937.

Aduz que, após menos de três meses de uso, o produto apresentou defeito, ocasião em que entrou em contato com a empresa recorrida, a qual encaminhou um código de postagem para que o autor enviasse o produto.

Assevera que, transcorridos alguns meses de espera, não obteve qualquer resposta da empresa quanto à solução do problema.

Da análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que os fatos narrados pelo autor restaram incontroversos, conforme se extrai dos documentos juntados nos Id’s. 322661938, 322661939, 322661940, 322661944 e 322661945.

A empresa demandada, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de demonstrar a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito autoral, conforme determina o artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Ademais, tratando-se de relação de consumo, os prestadores de serviço têm o dever de prestá-lo com qualidade e de forma eficiente, conforme dispõe o artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor.

No caso dos autos, a prova é consentânea com a conclusão n.º 1, firmada pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso e disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico nº 11.799, páginas 14/15, em 1º/10/2024: “
O DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, POR SI SÓ, NÃO GERA DANO EXTRAPATRIMONIAL INDENIZÁVEL. CONTUDO, A COBRANÇA INDEVIDA OU MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇO COM PRÉVIA TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA E, COMPROVADA DESÍDIA DA EMPRESA NA RESPOSTA E/OU RETARDO INJUSTIFICADO NA SOLUÇÃO AUTORIZA, NO CASO CONCRETO, A FIXAÇÃO DE DANO MORAL
” (grifei).

Portanto, não havendo comprovação de que o defeito foi reparado, somada à desídia da empresa em solucionar a questão, configura-se, no caso em exame, situação ensejadora da obrigação de indenizar por danos morais.

É nesse sentido o entendimento desta Turma:

EMENTA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – DEFEITO NO PRODUTO –
VÍCIO NÃO SANADO – RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DIREITO À RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO – DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MAJORADO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO
. Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO Relator (N.U 1012581-10.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Primeira Turma Recursal, Julgado em 11/11/2024, Publicado no DJE 18/11/2024)

Quanto ao valor da indenização por danos morais, cujo autor requer a
reforma, frente aos elementos colhidos nos autos, fixo o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
, quantia se mostra condizente com os parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, não remete em
enriquecimento indevido e, possivelmente, refletirá no patrimônio do ofensor como medida pedagógica, de modo a evitar a reiteração da prática ilícita.

Diante do exposto,

CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL
PROVIMENTO,

para reformar a sentença de origem e
CONDENAR
a recorrida ao pagamento de R$3.000,00(três mil reais) a título de indenização por danos morais
, fixando-se os juros de mora à taxa legal, a partir da citação
, consoante artigo 405 do Código Civil e a correção monetária, desde o arbitramento
, com a aplicação do IPCA-E, mantendo, nos demais termos, a sentença de 1° grau.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/11/2025